Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO PÚBLICA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO VÁLIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA TERRACAP CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por licitante excluído de certame promovido por companhia pública, visando à restituição de caução depositada em licitação da qual não foi vencedor. O autor alegou que a Administração condicionou indevidamente a devolução à existência de suposto débito anterior. O juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a requerida à restituição da caução no valor de R$ 9.765,00. Ambas as partes apelaram: a requerida, requerendo a manutenção da retenção; o autor, buscando o restabelecimento do valor da causa e a majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a retenção da caução prestada em procedimento licitatório para satisfazer suposto débito anterior;
(ii) determinar se é válida a retificação do valor da causa após a apresentação da contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção da caução pela Administração Pública somente é admitida nos estritos termos previstos no edital de licitação, e desde que relacionada diretamente ao objeto do certame, sob pena de desvio de finalidade e afronta à vinculação ao instrumento convocatório.
4. A cláusula editalícia invocada pela Administração prevê a desclassificação e retenção da caução apenas quando constatada inadimplência até o dia anterior à licitação, vinculada ao próprio certame, e não autoriza sua utilização para amortizar dívida diversa, já resolvida judicialmente em processo anterior com trânsito em julgado.
5. A existência do suposto débito que fundamentou a retenção foi desconstituída por decisão definitiva em ação de rescisão contratual anterior, a qual reconheceu o direito do autor à restituição de valores pagos e indenização por benfeitorias, o que inviabiliza qualquer compensação ou retenção administrativa.
6. A impugnação ao valor da causa deve ser formulada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do art. 293 do CPC. A alteração posterior pelo juízo de ofício também encontra limite temporal, devendo ocorrer no momento de recebimento da petição inicial, conforme jurisprudência consolidada.
7. A retificação do valor da causa realizada após a contestação é nula, por violação ao devido processo legal e à preclusão pro judicato, devendo ser restabelecido o valor inicialmente atribuído na exordial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da TERRACAP conhecida e não provida. Apelação de Joel Paiva de Oliveira conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública não pode reter caução de licitante excluído com fundamento em débito preexistente estranho ao objeto da licitação, sob pena de desvio de finalidade e violação à vinculação ao edital.
2. A cláusula editalícia que autoriza a retenção da caução deve ser interpretada restritivamente e aplicada apenas a inadimplência verificada até a data da licitação e relacionada ao certame.
3. Opera-se a preclusão consumativa da impugnação ao valor da causa quando não apresentada em preliminar de contestação, sendo vedada sua apreciação posterior pelo juízo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 8o-A e 11; arts. 292, § 3o, 293 e 321; Lei 8.666/1993, arts. 3o e 41; Lei 14.133/2021, arts. 5o e 11; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2023633, 0747590-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 16.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2005782, 0712641-89.2019.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 28.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1875443, 0712269-38.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 06.06.2024, DJe 28.06.2024.